Tribunal: CARF
Processo: 11543.002530/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002530/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JACY ROSA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002530/2009-18
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002530/2009-18

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.751,56
Multa de Ofício (passível de redução)
2.813,67
Juros de Mora (cálculo até 30/10/2009)
176,32
Total do Crédito Tributário
6.741,55
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício - Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a omissão do rendimento pago pela Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social – Valia, conforme descrito a seguir:
Rendimento Recebido
Rendimento Declarado
Rendimento Omitido
R$ 27.665,94
R$ 17.665,94
R$ 10.000,00
Dedução Indevida com Dependentes - Glosa do valor de R$ 1.655,88, referente a Luis
Henrique Batista dos Santos, código 24 (irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais),
em razão do contribuinte não ter comprovado deter a guarda judicial.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Glosa do valor de R$ 9.813,00,
por falta de apresentação dos comprovantes de pagamento (Lucinéa Nascimento dos
Santos).
Dedução Indevida de Despesas Medicas - Glosa do valor de R$ 6.176,39,
indevidamente deduzidos por falta de amparo legal. PASA - Plano de Assistència a
Saúde do Aposentado - o valor da contribuição paga ao PASA, inclui a beneficiária
Lucinéa Nascimento dos Santos (não dependente), beneficiária de Pensão alimentícia
sem a garantia de assistência a saúde.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 26/10/2009, conforme documento de fls.
41 e, em 16/11/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 05, acompanhada
dos documentos de fls. 06 a 40, por meio da qual alega, resumidamente, o quanto segue:
- que não se trata de omissão de rendimentos no valor de R$ 10.000,00, mas de erro de
digitação do contribuinte;
- que o dependente glosado é seu neto, menor, que vive às suas custas, apesar da
situação ainda não estar legalizada;
- que a decisão judicial determinou que o pagamento da pensão alimentícia a Lucinéa
Nascimento deveria ser feito em mãos, razão pela qual entende que a própria decisão é a
comprovação do pagamento;
- que a própria Lucinéa já teria impetrado ação judicial contra o contribuinte, caso os
pagamentos não estivessem sendo feitos;
- que Lucinéa informou à Receita Federal o recebimento da pensão, conforme
declaração anexa;
- que não se conforma com a glosa referente ao valor da PASA, pois se trata de Plano de
Saúde do interessado e seus dependentes, descontado mensalmente no contra-cheques
do contribuinte e que, assim, seus dependente têm direito ao plano de saúde;
- que não se trata de valor de despesa médica, mas sim de plano de saúde;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002530/2009-18

- que o valor do plano de saúde PASA, referente à beneficiária Lucinéa, é de R$ 38,78
somente, motivo pelo qual solicita seja revista essa questão;
- que, de acordo com o exposto, impugna o valor lançado no demonstrativo do crédito
tributário e solicita a revisão conforme acima informado.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. NETO. GUARDA JUDICIAL NÃO
COMPROVADA.
Somente é considerado dependente o irmão, neto ou bisneto, do qual o
contribuinte detenha guarda judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEDUÇÃO LIMITADA AO
VALOR HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA.
A comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, dos valores
informados a título de pensão alimentícia judicial na Declaração do Imposto de
Renda importa no restabelecimento da despesa. A parcela da pensão paga por
liberalidade do contribuinte não é dedutível, por falta de base legal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de
Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por
beneficiário estão comprovadas nos autos e que deve, por isso, ser cancelada a multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002530/2009-18

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com plano de saúde, no valor
de R$ 6.050,93, tendo em vista que o valor pago pelo contribuinte, neste plano, a título de
contribuição inclui a beneficiária Lucinéa Nascimento dos Santos, que não é dependente do
contribuinte. As demais exigências analisadas pela decisão a quo — dedução com dependente no
valor de R$ 1.655,88, por ausência de comprovação da dependência para fins tributários;
reestabelecimento da dedução referente a Lucinéa Nascimento dos Santos no valor de R$
2.391,17; e manutenção da glosa referente à parte paga a Lucinéa, por liberalidade do
contribuinte, no valor de R$ 7.421,83 — não foram questionadas pelo contribuinte no recurso
aqui analisado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto, em relação ao trecho pertinente à matéria
devolvida a este colegiado:

Dedução Indevida de Despesas Médicas
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art.
80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o próprio contribuinte ou seus
dependentes.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002530/2009-18

Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador de serviços. Além disso, deve identificar o serviço prestado e o
beneficiário.
No presente caso, foi glosada a despesa médica com plano de saúde no valor de R$
6.176,39, pois, de acordo com a autoridade fiscal, esse valor incluiria a beneficiária
Lucinéa Nascimento dos Santos, que não é dependente do contribuinte.
De fato, o impugnante não faz jus a qualquer dedução relativa a Lucinéa, pois não se
trata de dependente, mas de beneficiária de pensão alimentícia, cuja decisão judicial não
incluiu a obrigatoriedade de pagamento das despesas com saúde.
O contribuinte alega que paga ao plano de saúde (PASA) um valor mensal de
contribuição, que independe da quantidade de dependentes que possui. Afirma também
que, em relação a Lucinéa Nascimento, teria declarado somente o valor de R$ 38,78,
referente à co-participação.
Registre-se que não consta dos autos um documento emitido pelo Plano de Saúde
corroborando a tese do impugnante de que o valor da mensalidade não varia de acordo
com o número de beneficiários.
Foram apresentados o Comprovante de Pagamentos efetuados ao PASA, fls. 16, e os
comprovantes de descontos efetuados pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social – VALIA, fls. 20 a 25.
No demonstrativo de fls. 16, verificou-se que a contribuição ao plano de saúde é
totalmente lançada em nome do contribuinte (R$ 6.012,15).
Por outro lado, os valores de co-participação aparecem individualizados conforme
abaixo:
R$ 38,78 – Participação nas despesas médicas de Lucinéa.
R$ 114,19 – Participação nas despesas médicas de Jacy Rosa.
R$ 117,82 – Participação nas despesas médicas de Jéssica (dependente).
R$ 7,64 – Participação nas despesas médicas de Jamilly (dependente).
De acordo com o exposto, entende-se que o valor da contribuição paga pelo contribuinte
(R$ 6.012,15) é em seu benefício, mas inclui também as contribuições dos planos de
Lucinéa, Jéssica e Jamilly, pois não foi comprovado que esse valor é fixo
independentemente do número de beneficiários.
Assim, entendo que assiste razão à autoridade fiscal, pois, dentro do valor pago ao plano
de saúde, parte refere-se à despesa com Lucinéa, da qual o contribuinte não faz jus à
dedução. Portanto, mantém-se a glosa no valor de R$ 6.050,93 (contribuição de R$
6.012,15 e co-participação de Lucinéa R$ 38,78).
No entanto, o contribuinte faz jus às deduções referentes às co-participações das
despesas médicas em seu beneficio, no valor de R$ 114,19, e em benefício de suas
dependentes, Jéssica e Jamilly, no valor de R$ 117,82 e R$ 7,64. Assim, restabelece-se
a despesa médica no valor de R$ 125,46 (R$ 117,82 + R$ 7,64) e inclui-se a despesa no
valor de R$ 114,19 (pois o contribuinte não a havia declarado dentro dos R$ 6.176,39).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002530/2009-18

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 133
DF CARF MF
Original